Tribunal: TJDFT
Processo: 0721857-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES CONSTANTES NO CONTRATO CELEBRADO E OS COBRADOS NAS FATURAS. FALHA CAUSADORA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. AFASTADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FE DA EMPRESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita. Não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, Arts. 141 e 492), se o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito a permitir a formação da convicção do julgador. Entrementes, como bem salientado pelo douto juízo de origem além da condenação em repetição do indébito, o Autor requereu a condenação da Ré na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de efetuar cobranças indevidas referentes aos fatos narrados e, no caso de serem pagas, no deslinde da ação, que fossem ressarcidas também em dobro.
II. Mérito:
A. Aduz o requerente que possui contrato de prestação de serviços de telefonia com a requerida, pelo qual realizava o pagamento mensal no valor de R$ 420,00 (débito automático em conta corrente). Afirma que em maio/2018 solicitou a troca de seu plano por outro em valor inferior e que não obstante a contraprestação do pacote de serviços tenha sido pactuada em R$185,00, foram realizadas cobranças em valor superior ao avençado. Acrescenta que em outubro/2018, após contato com a ANATEL, a requerida teria se comprometido a realizar a cobrança no valor de R$185,00, bem como a conceder desconto de R$ 1.415,74, o que não teria ocorrido.
B. As isoladas alegações recursais da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (cobrança excessiva), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (protocolos de atendimento, faturas, reclamações à ANATEL). Ademais, embora a requerida afirme a inexistência de alteração do plano, em resposta à reclamação realizada à ANATEL a empresa informa que encaminhou a solicitação para o setor de campanhas para analisar o caso e para gerar os descontos necessários para que fique o valor do plano em TV Ultra HD+Internet 50 Mega+ Fixo ilimitado local por R$ 184,89, por 12 ciclos conforme orientado ao cliente. Acrescenta ainda que referente ao pagamento a mais, consideramos, desde a fatura mês 05/2018, assim foi inserido o desconto em próxima fatura com vencimento dia 18/11/2018 o valor de R$ 1415,74 de desconto. Além disso, em correspondência anexada pelo requerente a empresa retifica o valor da fatura referente ao mês de março (Id. 12768184 – p.17), fazendo constar o valor de R$ 184,99.
C. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimos os valores cobrados em excesso, na medida em que a recorrente/requerida não demonstrou qualquer justificativa à cobrança em valor superior ao resultante da alteração do plano ou que tal alteração não tenha de fato ocorrido.
D. Não prospera a alegação recursal de “condenação ad eternum”, uma vez que se trata de contrato por prazo determinado, e a condenação de abstenção de cobranças indevidas fica limitada aos fatos narrados nos presentes autos eletrônicos.
E. Litigância de má-fé. A demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo (existiam números de protocolos não existentes), não há como impor ao recorrido a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.
F. No mais, não merecem ser conhecidos: (a) a tese recursal de que o recorrido teria deixado de juntar quase todos os comprovantes de pagamento, porquanto se trata de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. E ainda que assim não o fosse, a recorrente afirma que é perfeitamente possível analisar pelas faturas acostadas que a empresa procedeu com diversas restituições, seja pelas interrupções dos serviços e/ou na tentativa amigável de solução do impasse, fato que não ocorreria em caso de inadimplemento das faturas; e (ii) o pleito para majorar os danos morais (em contrarrazões), por inadequação da via eleita
III. Recurso conhecido e parcialmente provido para tão somente decotar a litigância de má-fé. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).